Tribunal: TJMT
Processo: 1024852-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024852-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JEFFERSON WESLEY DA SILVA - CPF: 053.454.781-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FINCH BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 11.498.808/0001-67 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAR OS MEIOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.

Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024852-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON WESLEY DA SILVA

AGRAVADOS: FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JEFFERSON WESLEY DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da “ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência” n. 1037707-73.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
H FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia a suspensão do protesto.

Inconformado, o agravante relata que ao tentar contratar um cartão de crédito, teve seu cadastro recusado devido a um protesto em seu nome.

Narra que ao averiguar o motivo do protesto, descobriu que a empresa agravada FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA protestou uma suposta dívida do agravante com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. no valor de R$ 61.348,98 (sessenta e mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Sustenta que “
não foi notificado do suposto débito, tampouco oportunizado a sua regularização antes do vencimento, em total afronta ao disposto no Tema 921 do STJ
” (sic).

Afirma que “
não houve a tentativas de notificação do devedor, tampouco houve a tentativa de notificação pelo tabelião quando do protesto. o instrumento de protesto indica que a intimação do agravante se deu através de edital
” (sic).

Assevera que “
a necessidade de esgotar meios de localização antes de recorrer à intimação por edital é uma medida que visa assegurar que todos os envolvidos tenham acesso a um processo justo e à ampla defesa. Encontrar o equilíbrio certo é essencial para manter a integridade do sistema jurídico e a confiança nas relações contratuais e comerciais no Brasil”
(sic).

Com base em tais argumentos, pede inicialmente que seja deferida a antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão do protesto.

Quanto ao mérito, pugna pela reforma do
decisum
com a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A tutela recursal foi
indeferida
em 27/10/2023, por esta Relatoria (id. 187293322).

Ambas as agravadas apresentaram contraminuta em ids. 192883698 e 193749696, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte agravante é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 186583684).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JEFFERSON WESLEY DA SILVA
, ora autor-agravante, ajuizou
“ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência”
em face da
H FINCH BRASIL SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, narrando, em síntese, que ao
tentar formalizar a contratação de cartão de crédito, foi informado que seu cadastro havia sido recusado em virtude de protesto em seu nome.

Ao buscar informações junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, descobriu que a H

Finch Brasil Soluções Integradas De Tecnologia Ltda apresentou para protesto por edital de dívida com a instituição financeira no valor de R$ 61.348,98 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), não tendo sido notificado do suposto débito, de modo que houve violação ao disposto no Tema 921 do STJ.

A par desses argumentos, pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que seja que seja determinado à parte requerida que proceda com a suspensão do protesto, sob pena diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em análise do feito, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Após, acerca do pedido de concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC prescreve sobre os requisitos para obtenção da tutela antecipada, dispondo que“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Ocorre que, da documentação apresentada (protesto de dívida acostado aos autos sob ID. 130802615), não foi possível vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, haja vista a necessidade de dilação probatória para verificar a veracidade dos relatos postulados na exordial.

Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de fundado receio de falta de capacidade econômica do agravado capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação. (N.U 1008791- 89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022). Destaquei.

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
”.

Pois bem. Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que encontram-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Digo isso porque as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante em que circunstâncias a publicação por edital foi efetivada, ou que não houve tentativa de notificação do devedor, de modo que demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar desde logo a probabilidade do direito invocado, mostrando-se razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a ausência de comprovação dos requisitos de urgência necessários para a concessão da medida liminar, tal como delineado no artigo 300 do Código de Processo Civil, inviabiliza a suspensão do protesto em questão, considerando-se que a data do protesto remonta a janeiro de 2023, o que não caracteriza,
per se
, risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Prudente, assim, que se aguarde a produção das provas hábeis, e uma melhor análise de todo o conjunto processual, de forma a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão.

Em casos análogos, se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE PROTESTO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAR OS MEIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos dos autos não denotam em que circunstâncias a publicação por edital foi efetivada, ou que não houve tentativa de notificação do devedor, inexistindo margem de probabilidade do direito. Os argumentos apresentados não demandam urgência, nem risco de prejuízo irreparável pela ausência de comprovação dos requisitos, para suspender o referido protesto, já que o protesto é datado de abril de 2023, e, necessária a angularização processual para maiores esclarecimentos”.

(N.U 1025289-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE DUPLICATA E
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.

Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de antecipação de tutela, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”.
(N.U 1022648-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA “
SUSTAÇÃO” DE PROTESTO
CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão dos efeitos do protesto, em sede de tutela provisória de urgência, somente deve ser deferida quando exista irregularidade evidente ou quando seja dada garantia idônea para o recebimento do crédito, o que não é o caso.”

(N.U 1006634-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024